Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725666-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HENRIQUE HAAS, IDILIO SUZIN, ILDO FINGER LIMA, JOSE ROBERTO BECKER, JOSE ROBERTO LUNARDI, MARIA APARECIDA CASTRO LIMA, MATSUE NAKAMURA RIBEIRO, MIEKO USUDA MIYAKE, MILTON ROBERTO POLASTRI, ROGERIO GOLLNER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n.o 1998.01.1.016798-9, rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada. O agravante afirma que o presente processo deve ser sobrestado pelo prazo de vinte e quatro (24) meses em razão do acordo celebrado entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), homologado pelo excelso STF, que alcança qualquer etapa dos processos, inclusive cumprimentos de sentença, que versem sobre os expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão e Collor II. Aduz que o bloqueio do valor de R$ 1.069,61 (mil e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) implica excesso de execução, porquanto já havia feito o pagamento anterior da quantia de R$ 213.186,17 (duzentos e treze mil cento e oitenta e seis reais e dezessete centavos), que foi suficiente para a quitação de todo o saldo devedor. Assevera que não havia valor remanescente a ser perseguido pelos agravados. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. Este Relator determinou a intimação do agravante para esclarecer se o excesso de execução a que alude diz respeito aos R$ 1.069,61 (mil e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) bloqueados para o pagamento de honorários advocatícios ou se diz respeito aos dois bloqueios que totalizam o montante de R$ 433.240,22 (quatrocentos e trinta e três mil e duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), mas o recorrente quedou-se inerte. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Tendo em vista a existência de dúvida objetiva deste Relator quanto ao verdadeiro objeto do presente recurso e levando em consideração o princípio da primazia da resolução do mérito, o presente exame levará em consideração que a intenção do recorrente é de se insurgir contra o bloqueio de R$ 1.069,61 (mil e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) para o pagamento de honorários advocatícios. Isso porque, caso se compreendesse que a vontade do recorrente era a de insurgir contra os dois bloqueios que totalizam o montante de R$ 433.240,22 (quatrocentos e trinta e três mil e duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), o recurso não ultrapassaria o juízo de admissibilidade, pois tal questão já é objeto de debate no AGI n.o 0708157-22.2018.8.07.0000, ainda não transitado em julgado. Além disso, antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, cumpre asseverar que o recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de suspensão pelo prazo de vinte e quatro (24) meses em razão do acordo celebrado entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), homologado pelo Excelso STF. Tal tema não foi objeto de debate na decisão agravada e não pode ser apreciado no presente momento, sob pena de se praticar supressão de instância. Feitas essas considerações, passa-se do pedido de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não se vislumbra o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a indisponibilidade temporária da quantia de R$ 1.069,61 (mil e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) não tem o condão de abalar a higidez financeira do Banco do Brasil. Também não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, pois o agravante, na impugnação ao bloqueio do montante mencionado e nas razões do presente recurso, não apresentou planilha de cálculos e não indicou quais os defeitos que entende presentes nos cálculos feitos pela contadoria judicial, deixando de cumprir, em primeira análise, a exigência do art. 525, §4o, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2020 14:12:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator